Tribunal: TJSP
Processo: 2275960-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para determinar custeio de medicamento ao autor, portador de asma persistente grave, com fenótipo Eosinofílica, submetido a cirurgia otorrinolaringológica, com sinusectomia, septoplastia e turbinectomia. Cobertura para Mepolizumabe, nome comercial Nucala.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão. Requisitos do art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para determinar custeio de medicamento ao autor, portador de asma persistente grave, com fenótipo Eosinofílica, submetido a cirurgia otorrinolaringológica, com sinusectomia, septoplastia e turbinectomia. Cobertura para Mepolizumabe, nome comercial Nucala.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão. Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência evidente. Procedimento escolhido não consta no rol da ANS. Irrelevância. Rol não é taxativo.
Inteligência da súmula 102 desta Corte. Não cabe o plano discutir o tratamento, essa função é do médico assistente. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravada. Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275960-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravado JULIO
CALIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25699
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2275960-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO: JULIO CALIL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ANDERSON CORTEZ MENDES
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência
deferida para determinar custeio de medicamento ao autor,
portador
de
asma
persistente
grave,
com
fenótipo
Eosinofílica, submetido a cirurgia otorrinolaringológica, com
sinusectomia, septoplastia e turbinectomia. Cobertura para
Mepolizumabe, nome comercial Nucala.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão.
Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência
evidente. Procedimento escolhido não consta no rol da ANS.
Irrelevância. Rol não é taxativo.
Inteligência da súmula 102 desta Corte. Não cabe o plano
discutir o tratamento, essa função é do médico assistente.
Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um
bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da
agravada. Possibilidade do plano de saúde reaver valores
pagos, no caso de improcedência da demanda.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de
saúde. A decisão impugnada concedeu a tutela antecipada para obrigar a ré, ora
agravante, a custear o tratamento do autor com o fornecimento do medicamento
prescrito.
Insurge-se a ré, alegando que o medicamento solicitado
pelo autor não está previsto no rol da ANS, não havendo, portanto, cobertura
contratual para seu fornecimento. Ressalta ter agido em exercício regular de
direito.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo, apresentada contraminuta a fls. 128/133.
É o relatório do essencial.
Não obstante os argumentos expostos nas razões do
recurso, merece ser mantida a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pertinente consignar que, neste momento processual, deve
ser analisada apenas a existência dos requisitos para a concessão da
antecipação de tutela.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência só poderá ser concedida se
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
[HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil
Anotado", 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361]
No caso, estão preenchidos os requisitos da concessão da
tutela de urgência para custeio do medicamento Mepolizumabe (Nucala), tal
como prescrição médica.
Consta do relatório médico que o agravado é portador de
Asma persistente grave com fenótipo Eosinofílica desde 2008 (fls. 19/21), sendo
que em maio de 2017 foi submetido a cirurgia otorrinolaringológica, com
sinusectomia, septoplastia e turbinectomia.
Importante ressaltar que incumbe ao médico do paciente
prescrever o tratamento adequado, e não à operadora de plano de saúde. Além
disso, o risco de dano ao paciente ante a situação retratada é real. A
possibilidade de melhora trazida pelo tratamento recomendado, deve ser
plenamente ofertada, uma vez que não só impede o avanço da doença, mas
pode também restabelecer uma mínima qualidade de vida ao autor
Quanto à probabilidade do direito, esta Corte de Justiça tem
entendimento pacificado no sentido de que "havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"
súmula 102.
Além disso, não cabe ao plano de saúde definir o tratamento
do paciente; essa função é do médico assistente.
Vale anotar que a análise mais aprofundada acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de custear o procedimento e o equipamento, bem como os limites da
cobertura do plano de saúde, está reservada ao Juízo originário, que, por ocasião
do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários.
No momento atual, cabe apenas verificar se estão presentes
os requisitos para concessão da tutela de urgência, valendo observar que,
enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser
preservado, que é a vida e a saúde do agravado, que padece de asma desde
2008.
Por fim, a medida é reversível. Em caso de improcedência
da demanda, a agravante poderá reaver os valores dispendidos.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Diante de todo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)